Tribunal: STF
Processo: HC 222012
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES.  HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 204 E 212 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE. RÉU FORAGIDO. PEDIDO DE PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO POR VIDEOCONFERÊNCIA NEGADO PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. PRISÃO CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 3.11.2022, por Eduardo Queiroz de Mello e outros, advogados, em benefício de Tiago Piobelo Ribeiro, contra decisão do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 3.11.2022, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 780.194/MG.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido decretada a prisão preventiva do paciente em 7.6.2021, pela apontada prática dos delitos previstos nos caputs dos arts. 33 e 34 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecentes e tráfico de maquinário para fabricação e produção de drogas) e arts. 12 da Lei n. 10.826/2003 (posse irregular de munições) e 69 do Código Penal (concurso material), estando o réu foragido até o momento.  



    Em 13.5.2021, o Ministério Público de Minas Gerais apresentou denúncia contra Tiago Piobelo Ribeiro pela capitulação acima e pelos seguintes fatos: 



    “I- Do tráfico ilícito de substâncias entorpecentes e do tráfico de maquinário para fabricação e produção de drogas:



    Consta do incluso procedimento investigatório criminal que o denunciado Tiago Piobelo Ribeiro, livre e conscientemente, no período compreendido entre os dias 6 de outubro de 2019 e 29 de outubro de 2020, preparava, produzia, tinha em depósito e guardava drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, em dois imóveis situados na localidade denominada Fazenda Boa Esperança, situada na Estrada Divinésia-Ubari, s/n, zona rural de Ubá/MG, o primeiro referenciado pelas coordenadas geográficas 21°1'6.66"S e 43'’ 3'37.05"O (residência do denunciado) e o segundo pelas coordenadas geográficas 21°1'71"S e 43°3'29.44"0 (imóvel alugado pelo denunciado). 



    Nos mesmos locais acima citados, o denunciado possuía, em grande escala, sofisticados maquinários, aparelhos, instrumentos e objetos destinados à fabricação, preparação, produção e transformação de drogas, num contexto deveras ‘profissional’, constituindo-se verdadeiro laboratório voltado ao tráfico permanente de substâncias entorpecentes.



    Com efeito, no dia 29 de outubro de 2020, durante a deflagração da segunda fase da ‘Operação Nematoide’, em especial no curso do cumprimento do mandado de busca domiciliar expedido pelo Poder judiciário no bojo dos autos nº 0699.20.003271-1, afeto à residência do denunciado Tiago Piobelo (...), servidor da Supram-ZM, a Polícia encontrou diversos materiais relacionados à prática do crime de tráfico de substâncias entorpecentes, como, por exemplo, diversas espécies de sementes da planta popularmente conhecida como ‘maconha’, além de cadernos com anotações para a produção da\substância ilícita.



    Nesse contexto, durante as buscas realizadas na casa do denunciado Tiago, policiais militares receberam informações de populares dando conta de que, a poucos metros do local, havia um imóvel aparentemente desabitado que emitia continuamente um ruído e um odor deveras suspeitos.



    Ato contínuo, de posse das precitadas informações, registradas pela Polícia, o Ministério Público solicitou novo mandado de busca especificamente para o imóvel localizado na Estrada Divinésia-Ubari, s/n, zona rural de Ubá/MG, referenciado pelas coordenadas geográficas (...), ocasião em que descobriu-se que no local havia um sofisticado centro de armazenamento, cultivo e produção da droga cannabis sativa l.



    Averiguou-se, ademais, que o denunciado possuía, em grande escala, sofisticados maquinários, aparelhos, instrumentos e objetos destinados à fabricação, preparação, produção e transformação de drogas, num contexto deveras ‘profissional’, constituindo-se verdadeiro laboratório voltado ao tráfico permanente de substâncias entorpecentes.



    Com efeito, pelo que ficou apurado, o denunciado Tiago também utilizava o imóvel acima mencionado, vizinho à sua residência, para a concretização de sua complexa empreitada criminosa. 



    De fato, o imóvel em questão fora alugado pelo acusado com o objetivo de preparar, produzir, ter em depósito e guardar drogas. Nele, vultosas porções da droga identificada como cannabis sativa l, substanciais unidades do citado vegetal, além de diversos materiais voltados à preparação e à produção das substâncias proibidas foram apreendidos pela Polícia.



    Nesse sentido, em diligências no segundo imóvel, a equipe policial se deparou com um ambiente altamente estruturado, com dois aparelhos de ar condicionado, esquema de irrigação e de iluminação para as plantas proibidas, inclusive com lâmpadas próprias. Tais equipamentos encontravam-se em funcionamento mesmo com o imóvel vazio, claramente visando ao perfeito ambiente para a produção em larga escala de cannabis sativa l. 



    No local em questão, alugado pelo denunciado Tiago, apreenderam-se aproximadamente 200 (duzentas) unidades do vegetal, além de plantas em estágios umedecido e seco, e diversas sementes, tendo todos os materiais sido periciados e efetivamente se comportando como maconha, sendo extraídas algumas imagens do segundo imóvel, constantes do laudo pericial: 



    (...).



    Ademais, objetos como balança de precisão, prensa artesanal hidráulica de madeira e metal, fita adesiva, dentre outros materiais também foram apreendidos no imóvel alugado pelo denunciado, o que claramente demonstra que a estrutura desenvolvida ia muito além do cultivo, voltando-se para os estágios de preparação e de produção.



    Outrossim, vestígios apreendidos na residência do denunciado Tiago dialogam diretamente com os que foram apreendidos no imóvel destinado à preparação, produção, depósito e guarda das substâncias entorpecentes, tais como as espécies da planta (‘White Window’, ‘Cheese’, ‘Royal Gorilla’, ‘Bruce Banger’) e o croqui localizado na casa do acusado (figura 56 do laudo), que é muito semelhante à estrutura do segundo imóvel, alugado por ele.



    (...)



    Dessa forma, pelos elementos probatórios produzidos, não há dúvida de que o denunciado Tiago Piobelo Ribeiro, livre e conscientemente, no período compreendido entre os dias 6 de outubro de 2019 e 29 de outubro de 2020, preparava, produzia, tinha em depósito e guardava drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, em dois imóveis situados na localidade denominada Fazenda Boa Esperança, situada na Estrada Divinésia-Ubari, s/n, zona rural de Ubá/MG. 



    Concomitantemente a isso, o denunciado possuía, em grande escala, sofisticados maquinários, aparelhos, instrumentos e objetos destinados à fabricação, preparação, produção e transformação de drogas, num contexto deveras ‘profissional’, constituindo-se verdadeiro laboratório voltado ao tráfico permanente de substâncias entorpecentes.



    11- Da Posse Ilegal de Munições: 



    Também restou devidamente apurado no decorrer do incluso procedimento inquisitorial que o denunciado Tiago, de forma livre e consciente, no dia 29 de outubro de 2020, possuía ou mantinha sob a sua guarda munições, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência.



    (...)



    As munições apreendidas na casa do denunciado foram periciadas, tendo sido aferida a possibilidade de ofensa à integridade física de alguém (laudo de eficiência à fl. 154 do PIC). 



    Desta forma, restou deveras apurado nos autos que o denunciado Tiago Piobelo, de forma livre e consciente, no dia 29 de outubro de 2020, possuía ou mantinha sob a sua guarda munições, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência” (fls. 5-15, e-doc. 15). 



    O juízo da Vara Criminal e de Precatórias Criminais da comarca de Ubá/MG, em decisão proferida em 11.10.2022, manteve a ordem de prisão preventiva do paciente, pelos seguintes fundamentos: 



    “Em que pese os argumentos defensivos, não vejo como acolher mais uma vez, a pretensão da defesa, pois, a meu ver, a prisão encontra-se satisfatoriamente justificada na necessidade de garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.



    Depreende-se dos autos que o acusado foi denunciado pela Justiça Pública, por, em tese, possuir sofisticado maquinário voltado à fabricação, preparação, produção e transformação de entorpecentes, bem como tinha sob sua guarda, de forma irregular, munições. 



    Em virtude dos fatos acima narrados, o acusado teve a prisão temporária decretada por este juízo no dia 12/11/2020, todavia, não foi encontrado para cumprimento do referido mandado, tendo sua prisão preventiva decretada no dia 07/06/2021, encontrando-se foragido até o presente momento, se ocultando de suas obrigações e responsabilidades.



      Conforme já mencionado, não percebo a ocorrência de qualquer alteração fática capaz de modificar a decisão proferida nos autos, entendendo portanto, que o decreto prisional deve ser mantido, pelos motivos já explanados, não havendo também que se falar em revogação da prisão e sequer, em fixação de outras medidas cautelares, já que as mesmas se mostram totalmente ineficientes no caso em questão. 



    Nota-se dos autos que o pedido trata-se de mera reiteração e total inconformismo, contudo, o mesmo já foi objeto recente de apreciação por este juízo de piso e inclusive o pleito já foi denegado em sede de habeas corpus pelo Tribunal de Justiça Mineiro. 



    Diante do exposto e com fulcro no art. 312 do Código de Processo Penal INDEFIRO o pedido, mantendo o decreto prisional acostado às fl. 26/28 do id 9462731469, pelos próprios e jurídicos fundamentos” (fls. 4-5, e-doc. 3 – grifos nossos).  



    3. A defesa do paciente impetrou o Habeas Corpus n. 2491847-78.2022.8.13.0000 no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, denegado pela Sexta Câmara  Criminal. Tem-se na ementa: 



    “HABEAS CORPUS. ARTIGOS 33 E 34 DA LEI 11.343/06 E ARTIGO 12 DA LEI 10.826/03. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS E REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DE CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. REITERAÇÃO DE PEDIDOS. RÉU FORAGIDO QUE DESEJA PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA VIRTUALMENTE. PLEITO INCOMPATÍVEL COM A VIA ESTREITA DO WRIT. SEM DEMONSTRAÇÃO DE RISCO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. - Não se conhece de tese sustentada em habeas corpus que seja mera reiteração de pedido anterior já apreciado e julgado por este Tribunal, nos termos da Súmula n. 53 do TJMG. - Se não resta demonstrada pela impetração a existência de constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do paciente, a ação constitucional de habeas corpus se torna a via inadequada para a reforma da decisão” (fl. 15, e-doc. 6).  



    4. Contra o acórdão do Tribunal estadual impetrou-se o Habeas Corpus n. 780.194/MG no Superior Tribunal de Justiça e, em 3.11.2022, o Relator não conheceu do habeas corpus, pelos seguintes fundamentos: 



    “A Constituição Federal atribui ao Superior Tribunal de Justiça a competência para processamento e julgamento originário de habeas corpus quando o ato coator for emanado por tribunal sujeito à sua jurisdição, conforme o art. 105, inciso III, alínea ‘c’, da Carta Política. Diante disso, tem-se por incabível o conhecimento de writ impetrado contra decisão indeferitória de liminar, proferida por desembargador, sem o pronunciamento do Colegiado respectivo. 



    Não obstante a importância do habeas corpus no sistema constitucional de garantias individuais, não se pode admitir seu uso indiscriminado, desconsiderando as regras processuais que orientam o processo penal, submetendo às Cortes Superiores a análise de questões cujo debate nas instâncias antecedentes ainda não se tenha encerrado. Assim, exceto em situações excepcionais, como forma de garantir a efetividade da prestação jurisdicional nas situações de urgência, uma vez constatada a existência de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, é possível a superação do enunciado sumular n. 691 do Supremo Tribunal Federal (HC n. 318.415/SP, de minha Relatoria, Quinta Turma, julgado em 4/8/2015, DJe 12/8/2015). 



    Ainda sobre esse tema, cito os seguintes precedentes:



    (...)



    Contudo, a superação do óbice sumular mencionado deve ser feita não sem antes uma análise mais apurada da situação trazida na impetração, considerando as consequências jurisdicionais de uma decisão proferida precariamente por uma Corte Superior, cujos reflexos ultrapassam, no mais das vezes, os limites do caso concreto, trazendo repercussões a toda coletividade. 



    Os prejuízos advindos da supressão de instâncias e da análise açodada dos habeas corpus impetrados antes do encerramento da prestação jurisdicional na origem devem ser sopesados no sentido de se obter o almejado equilíbrio entre o direito de acesso aos órgãos do Poder Judiciário e o respeito às regras processuais e procedimentais, como pressuposto para garantir uma prestação jurisdicional de qualidade. 



    Neste caso, o pedido liminar foi indeferido sob o fundamento de que a prisão preventiva, já examinada pelo Tribunal de Justiça mineiro, é necessária, tendo em vista a gravidade concreta da conduta e a enorme quantidade de entorpecente apreendida. Com relação à participação do réu na audiência virtualmente, a Corte destacou que o pedido é incompatível com o princípio da boa-fé objetiva, tendo em vista que, em verdade, o réu pretende se furtar ao cumprimento do mandado de prisão. Por fim, quanto ao suposto vício relativo aos arts. 212 e 204 do Código de Processo Penal, o Desembargador relator destacou que tais temas dependem de exame mais detido do mérito. 



    As circunstâncias indicadas, a meu sentir, são suficientes para justificar o indeferimento da liminar, pois, igualmente, não vislumbro, de maneira inequívoca, nenhuma mácula apta a autorizar a intervenção imediata do Superior Tribunal de Justiça, facultando ao impetrante, após o encerramento da prestação jurisdicional na Corte de origem, reapresentar a matéria a esta Corte.



    Ante o exposto, com fundamento no artigo 210 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, indefiro liminarmente o presente habeas corpus” (fls. 2-4, e-doc. 18 – grifei). 



    5. Na presente impetração, a defesa sustenta a necessidade de imediata revogação da ordem de prisão preventiva decretada. Defende suficientes medidas cautelares alternativas à prisão.



    Alega ter ocorrido ofensa ao art. 204 do Código de Processo Penal, “pois, se a testemunha não pode trazer seu depoimento por escrito, também não é possível que o Ministério Público leia o depoimento anterior da testemunha e apenas pergunte se ela o confirma” (fl. 2, e-doc. 1).



    Afirma, também, ter ocorrido clara afronta ao disposto no art. 212 do Código de Processo Penal, “pelas gravações da audiência de instrução, que o Magistrado, não apenas conduziu a audiência, mas protagonizou as oitivas das testemunhas, de modo que o representante do Ministério Público quase não fez perguntas, ou seja, a maioria dos elementos probatórios foram produzidos pelo Juiz” (fl. 5, e-doc. 1).



    Observa ter havido constrangimento ilegal pelo impedimento de participação do acusado em audiência de instrução e julgamento por videoconferência, “tendo em vista não só a já adoção desse modelo in casu, mas também o devido agravamento do estado de saúde do Amparado” 
(fl. 1, e-doc. 1). 



    E, assim, que “não pode ser levantado o argumento de que a participação do réu em audiência por videoconferência (por estar oculto) é privilégio ou uma falta de apreço do amparado com a atividade jurisdicional, a fim de ver afastada a garantia constitucional da ampla defesa do réu (sem qualquer base legal para tanto)” (fl. 9, e-doc. 1).



    Salienta que “o réu é primário, com bons antecedentes, sem qualquer elemento de culpabilidade capaz de promover a exasperação da pena a ser aplicada, na remotíssima hipótese de condenação (...), no suposto crime cometido pelo Tiago, se discute cultivo de pés de maconha em uma propriedade rural e pouquíssimas munições de uso permitido (que quase sempre são encontradas em propriedades rurais no Brasil, pelas inúmeras invasões que ocorrem dia a dia)” (fls. 13 e 15, e-doc. 1).



    Acrescenta que “os requisitos que permitem a decretação da prisão preventiva, por mais abrangentes que se apresentem, estão presentes no artigo 312 do Código de Processo Penal e, ao revés do que alguns pensam, nenhum deles diz respeito à quantidade de entorpecentes” (fl. 14, e-doc. 1).



    Realça que “Tiago nunca ameaçou testemunha, nem ninguém, portanto, independentemente de qualquer outra consideração ou conjectura que se possa lançar, a verdade é uma só: temos a prova acusatória colhida e recolhida e, sob essa óptica, não mais se justifica a custódia cautelar” (fl. 18, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e o pedido:



    “Que seja concedida a ordem de Habeas Corpus, in limine litis, determinando-se a imediata suspensão do processo criminal originário (0019567-85.2021.8.13.0699 – Ubá MG) até o julgamento de mérito, e expedição do contramandado de prisão em favor do amparado, com eventual aplicação de medidas cautelares. 



    Em caso de concessão da liminar aqui postulada, os impetrantes exoram e aguardam, a RATIFICAÇÃO DA LIMINAR, CONCEDENDO A ORDEM DE HABEAS CORPUS IMPETRADA para anular as audiências pelas violações ao disposto no CPP/CP/CF e expedição do contramandado de prisão em favor do amparado, tudo, por ser medida de fiel aplicação do Direito e da intangível Justiça 



    Requer-se seja a defesa intimada da data de julgamento do mérito do writ, quando pretende sustentar oralmente a sua tese” 
(fl. 26, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal. 



    7. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática proferida contra decisão do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 3.11.2022, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 780.194/MG.  



    A decisão questionada na presente impetração é monocrática, de natureza precária e sem conteúdo definitivo.  



    Consta no sítio do Superior Tribunal de Justiça que o agravo regimental interposto pelo paciente, em 3.11.2022, contra a decisão monocrática objeto do presente habeas corpus está pendente de julgamento.  



    Antecipar o julgamento do que submetido àqueles órgãos judiciais seria subverter as regras de competência, o que não se respalda no ordenamento jurídico vigente.  



    Tem-se da jurisprudência deste Supremo Tribunal:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. (...) SUBSTITUIÇÃO DO ATO APONTADO COMO COATOR. PERDA DE OBJETO. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes. (...) 5. A superveniência de decisão definitiva de Tribunal Superior corresponde a novo ato a desafiar ação própria. Precedentes. 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021).  



    “HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO INDISPENSÁVEL PARA ATENDER AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL E PARA EXAURIR A INSTÂNCIA RECORRIDA, PRESSUPOSTO PARA INAUGURAR A COMPETÊNCIA DO STF. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O habeas corpus ataca diretamente decisão monocrática de Ministro do STJ. Essa decisão tem o respaldo formal do art. 38 da Lei 8.038/1990 e contra ela é cabível o agravo previsto no art. 39 da mesma lei. Ambos os dispositivos estão reproduzidos, tanto no Regimento Interno do STF (arts. 192 e 317), quanto no Regimento do STJ (arts. 34, XVIII, e 258). Em casos tais, o exaurimento da jurisdição e o atendimento ao princípio da colegialidade, pelo tribunal prolator, se dá justamente mediante o recurso de agravo interno, previsto em lei, que não pode simplesmente ser substituído pela ação de habeas corpus, de competência de outro tribunal.



    2. A se admitir essa possibilidade estar-se-á atribuindo ao impetrante a faculdade de eleger, segundo conveniências próprias, qual tribunal irá exercer o juízo de revisão da decisão monocrática: se o STJ, juízo natural indicado pelo art. 39 da Lei 8.038/1990, ou o STF, por via de habeas corpus substitutivo. O recurso interno para o órgão colegiado é medida indispensável não só para dar adequada atenção ao princípio do juiz natural, como para exaurir a instância recorrida, pressuposto para inaugurar a competência do STF (cf. HC 118.189, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 19/11/2013; HC 97009, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 25/04/2013; HC 108718-AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 10/09/2013, DJe de 24-09-2013, entre outros).



    3. Ademais, o conhecimento do pedido por esta Corte implicaria dupla supressão de instância, já que acarretaria a deliberação de matéria que sequer foi objeto de apreciação definitiva pelo Tribunal estadual, o que não é admitido pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 122.275-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 1º.7.2014).   



    8. Tem-se nos autos que a Sexta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça mineiro não conheceu do habeas corpus. Constou do voto do Desembargador Jaubert Carneiro Jaques:



    “Inicialmente, verifico que foi impetrado anteriormente o habeas corpus n. 1.0000.21.228966-4/000 em favor do paciente, remédio que, assim como o presente writ, buscou combater a decretação da segregação cautelar por meio das teses de ausência dos pressupostos e requisitos autorizadores e presença de condições pessoais favoráveis. A ordem foi denegada, à unanimidade, na sessão de julgamento realizada no dia 23/11/2021. Confira-se a ementa: 



    ‘EMENTA: HABEAS CORPUS ARTIGOS 33 E 34 DA LEI 11.343/06 ARTIGO 12 DA LEI 10.826/03 PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA DECISÃO FUNDAMENTADA PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS E REQUISITOS DOS ART. 312 E SEGUINTES DO CPP GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA ENORME QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDA NECESSIDADE DE ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL PACIENTE FORAGIDO SÚMULA 30 DO TJMG CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS IRRELEVÂNCIA AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL DENEGADO O HABEAS CORPUS. - Demonstrada a existência de indícios de autoria e materialidade delitiva, e estando evidenciada a periculosidade do paciente, por meio de elementos do caso concreto, imperiosa a manutenção de sua prisão processual para a garantia da ordem pública e consequente acautelamento do meio social, nos termos do art. 312 do CPP. - Nos termos da Súmula justifica a decretação da prisão preventiva para -A existência de condições pessoais favoráveis não implica a concessão da liberdade provisória, quando presentes, no caso concreto, outras circunstâncias autorizadoras da segregação cautelar. (HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 1.0000.21.228966-4/000 - COMARCA DE UBÁ - PACIENTE(S): TIAGO PIOBELO RIBEIRO - AUTORID COATORA: JUIZ DE DIREITO DE VARACRIMINAL DE UBÁ)’.



    Desse modo, por esta parte da impetração se tratar de mera reiteração de pedido já analisado por esta Corte, NÃO CONHEÇO das teses supracitadas, nos termos da Súmula n. 53 do TJMG: 



    Enunciado 53 seja mera reiteração de anterior, já julgado. (unanimidade). 



    II- DO PEDIDO DE COMPARECIMENTO DO PACIENTE FORAGIDO NO INTERROGATÓRIO



    Noutro giro, a Defesa requer autorização para que o paciente possa participar da audiência de instrução e julgamento, prestando seu interrogatório, mesmo estando foragido da Justiça. No entanto, tenho que o habeas corpus não é a via adequada para a concessão do pleito defensivo, tendo em vista que o presente writ se presta, unicamente, para elidir violência ou ameaça ilegal à liberdade de locomoção do indivíduo, nos termos do art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição da República.



    (...)



    Não obstante, o art. 647 do Código de Processo Penal ainda dispõe que ‘conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder’. Tendo em vista os textos supracitados, verifica-se que o pedido do impetrante se mostra incompatível com a via estreita do habeas corpus, não podendo se admitir que o presente remédio constitucional seja utilizado em substituição a demais recursos ou ações. Tal matéria já foi pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos: 



    (...)



    Destarte, o pedido em tela é incompatível com a via estreita do habeas corpus. Assim, torna-se impossível o conhecimento da ordem, pois o direito a ser protegido pelo presente writ deve estar sempre vinculado a constrangimento ilegal na liberdade de locomoção do indivíduo. Logo, não há que se falar em qualquer ilegalidade no caso em apreço. De toda forma, cabe registar que a decisão que indeferiu o pedido do paciente em primeira instância encontra-se devidamente fundamentada, não sendo possível vislumbrar, no caso, qualquer ilegalidade. Confira-se: 



    ‘Quanto ao pedido acostado no item d das fl. 08 do id 9535104396, entendo que o dispositivo autorizador do art. 185, parágrafo segundo, inciso II do CPP não se aplica ao réu foragido e a viabilização da participação do acusado no interrogatório através de videoconferência deve ocorrer de uma dificuldade pessoal grave de comparecimento pessoal, como por exemplo, uma enfermidade que lhe impossibilite totalmente de comparecer ao ato, o que não é o caso dos autos. De mais a mais, se fosse autorizada a realização do interrogatório através de videoconferência em casos que os réus encontram-se foragidos, estaria este juízo viabilizando a manutenção da fuga e contrariando totalmente os ditames legais, motivo pelo qual, INDEFIRO O PEDIDO. [...] (documento de ordem n. 12).



      Em caso análogo, assim decidiu o colendo Superior Tribunal de Justiça:



    (...)



    III- CONCLUSÃO Diante do exposto, NÃO CONHEÇO o habeas corpus” (fls. 16-23, e-doc. 6 – grifos nossos).



    Constou do ato impugnado:



    “Neste caso, o pedido liminar foi indeferido sob o fundamento de que a prisão preventiva, já examinada pelo Tribunal de Justiça mineiro, é necessária, tendo em vista a gravidade concreta da conduta e a enorme quantidade de entorpecente apreendida. Com relação à participação do réu na audiência virtualmente, a Corte destacou que o pedido é incompatível com o princípio da boa-fé objetiva, tendo em vista que, em verdade, o réu pretende se furtar ao cumprimento do mandado de prisão. Por fim, quanto ao suposto vício relativo aos arts. 212 e 204 do Código de Processo Penal, o Desembargador relator destacou que tais temas dependem de exame mais detido do mérito. 



    As circunstâncias indicadas, a meu sentir, são suficientes para justificar o indeferimento da liminar, pois, igualmente, não vislumbro, de maneira inequívoca, nenhuma mácula apta a autorizar a intervenção imediata do Superior Tribunal de Justiça, facultando ao impetrante, após o encerramento da prestação jurisdicional na Corte de origem, reapresentar a matéria a esta Corte” (fls. 2-4, e-doc. 18 – grifei).



    9. O exame dos pedidos formulados pelos impetrantes quanto à oitiva de testemunhas e ao agravamento do estado de saúde do paciente, neste momento, resultaria em dupla supressão de instância, pois os órgãos judiciais antecedentes não analisaram o mérito da alegada afronta aos artigos 185, § 2º, inc. II, 204 e 212 do Código de Processo Penal.



    Antecipar o julgamento do que submetido àqueles órgãos judiciais seria subverter as regras de competência, o que não se respalda no ordenamento jurídico vigente. 



    Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, em especial quando não se comprovam os requisitos para o acolhimento, como constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. Nesse sentido:



    “HABEAS CORPUS’ – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO RECURSO DE AGRAVO – DECISÃO DO RELATOR PROFERIDA COM APOIO EM JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL QUANTO À MATÉRIA VERSADA NA IMPETRAÇÃO – INCUMBE, AO IMPETRANTE, O ÔNUS PROCESSUAL DE PRODUZIR ELEMENTOS DOCUMENTAIS CONSISTENTES E PRÉ-CONSTITUÍDOS DESTINADOS A COMPROVAR AS ALEGAÇÕES VEICULADAS NO WRIT CONSTITUCIONAL – IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS COM APOIO EM FUNDAMENTO NÃO EXAMINADO PELO TRIBUNAL APONTADO COMO COATOR: HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO WRIT CONSTITUCIONAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. - Revela-se insuscetível de conhecimento, pelo Supremo Tribunal Federal, o remédio constitucional do habeas corpus, quando impetrado com suporte em fundamento que não foi apreciado pelo Tribunal apontado como coator, conforme devidamente assentado pela decisão agravada. Se se revelasse lícito ao impetrante agir per saltum, registrar-se-ia indevida supressão de instância, a qual